Tribunal: TJBA
Processo: 8008413-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008413-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: H. G. G. e outros

Advogado(s)
:
MURILO DA SILVA AMORIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPORTE VIA UTI AÉREA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. MENOR PORTADORA DE DOENÇA GENÉTICA RARA. SÍNDROME DE BEARE-STEVENSON/PFEIFFER. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA LOCALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. EXCEÇÃO À TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Para a concessão de tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

2.

Embora o STJ tenha firmado entendimento sobre a taxatividade do rol da ANS (Tema 1.083), foram estabelecidas exceções para casos específicos, incluindo situações com indicação médica, comprovação científica e ausência de alternativa terapêutica.

3.

A situação da menor, portadora de Síndrome de Beare-Stevenson/Pfeiffer, doença genética rara com graves malformações crânio-faciais, necessitando de tratamento especializado indisponível em sua localidade, configura hipótese excepcional que justifica a cobertura pelo plano de saúde.

4.

O relatório médico circunstanciado atesta a imprescindibilidade do transporte via UTI aérea, contraindicando expressamente o transporte terrestre pelo risco de crises convulsivas e descompensações respiratória e hemodinâmica.

5.

Tratando-se de criança de apenas 7 anos de idade, aplica-se o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, previstos no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o direito à vida e à saúde prevalecer sobre eventuais restrições contratuais.

6.

O prazo de 24 horas para cumprimento e a multa diária fixada em R$ 10.000,00 mostram-se adequados e proporcionais à urgência da situação e à necessidade de pronta efetivação da medida.

7.

Agravo de instrumento desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8008413-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Agravado,
H. G. G. e EGÍDIO GUELPA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto